Tribunal: TJDFT
Processo: 0718123-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. SEGUNDA FASE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto.
2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica, o que não se vislumbra se a coisa furtada excede a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante (confissão espontânea), conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula 231 do STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.